Tribunal: TJDFT
Processo: 0725666-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725666-29.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: HENRIQUE HAAS, IDILIO SUZIN, ILDO FINGER LIMA, JOSE ROBERTO BECKER, JOSE ROBERTO LUNARDI, MARIA APARECIDA CASTRO LIMA, MATSUE NAKAMURA RIBEIRO, MIEKO USUDA MIYAKE, MILTON ROBERTO POLASTRI, ROGERIO GOLLNER D E S P A C H O Intime-se a contraparte para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazões ao agravo interno, nos termos do art. 1021, §2o, do CPC. Brasília, DF, em 18 de março de 2020 18:18:47. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator